Tribunal: TJMT
Processo: 1028355-83.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028355-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), PAULO RICARDO PONTES DE SOUSA - CPF: 625.573.553-21 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES OUTRORA FIXADAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista o descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, na data de 27/dezembro/2021, pela prática do delito de tráfico de drogas;
(ii)
liberdade provisória concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, proibição de se ausentar da Comarca e comunicação de alteração de endereço;
(iii)
paciente não encontrado em seu endereço após tentativa de notificação para apresentação de defesa prévia;
(iv)
prisão preventiva decretada novamente em decorrência do descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas.

3. Requerimento: a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
existem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente;
(ii)
há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas, em observância ao que preceituam os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

6. Na espécie, o paciente descumpriu medida cautelar menos gravosa e, a princípio, foragiu para outra unidade da federação (Maranhão), a evidenciar, por conseguinte, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

7. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa quando a demora na tramitação dos autos se deve ao fato de que o paciente descumpriu as medidas cautelares e deixou o distrito da culpa sem informar ao juízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I e II, 282, § 4º, e 312, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33
; Constituição da República, art. 5º, LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1024431-64.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente
Paulo Ricardo Pontes de Sousa
, o qual teria descumprido as medidas cautelares outrora impostas.

Extrai-se dos autos que, na data de 27/dezembro/2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 03 (três) porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha. Na sequência, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento de medidas menos gravosas.

Posteriormente, no curso da Ação Penal n. 1000393-33.2022.8.11.0040, a indigitada autoridade coatora decretou a custódia preventiva do paciente, em razão do descumprimento das cautelares impostas, de modo que o mandado de prisão foi cumprido em 11/fevereiro/2024.

Inconformada, a impetrante sustenta que o paciente sofre coação por excesso de prazo, pois a prisão cautelar perdura por cerca de 09 (nove) meses, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Ademais, alega a inexistência de elementos concretos capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 244509179).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 247243714).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 249677659).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista a ausência de fundamentos idôneos para a medida segregatícia e o excesso de prazo da Ação Penal n. 1000393-33.2022.8.11.0040.

Extrai-se dos autos que, na data de 27/dezembro/2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 03 (três) porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, cuja medida foi convertida em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Em 14/janeiro/2022, o Juízo de origem concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, dentre elas:
(i)
comparecimento mensal em juízo e a todos os atos do processo;
(ii)
proibição de se ausentar da Comarca;
(iii)
comunicação de alteração de endereço.

Na sequência, o Juízo de origem determinou a notificação pessoal do paciente para apresentação de defesa prévia, cujo mandado restou infrutífero em duas oportunidades.

Assim, após manifestação do Ministério Público, o Juízo de origem determinou a prisão preventiva do paciente, em decorrência do descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas, sendo que o paciente permaneceu foragido e o mandado de prisão apenas foi cumprido em 11/fevereiro/2024, oportunidade em que o réu foi encontrado no Município de Santa Inês/MA.

Em seguida, o Juízo de origem expediu carta precatória para a notificação do paciente e a defesa prévia apenas foi juntada na data de 02/setembro/2024.

Pois bem.

Quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a sua imposição.

Isso porque, conforme exposto, foi concedida a liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento de cautelares menos gravosas, como
(i)
comparecimento mensal em juízo e a todos os atos do processo;
(ii)
proibição de se ausentar da Comarca;
(iii)
comunicação de alteração de endereço.

Todavia, o paciente, ao que tudo indica, foragiu à aplicação da lei penal, pois se mudou para outra unidade da federação (Maranhão), descumprindo diversas cautelares diversas da prisão e demonstrando que essas não são suficientes para tutelar a sua liberdade, o que autoriza a imposição da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa linha de intelecção, esta Câmara Criminal compreende que “
o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas, em observância ao que preceituam os arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do CPP
” (Recurso em Sentido Estrito n. 1024431-64.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/10/2024).

Do mesmo modo, não se constata qualquer constrangimento ilegal acerca do alegado excesso de prazo da Ação Penal 1000393-33.2022.8.11.0040.

Isso porque a alegada demora na tramitação dos autos se deu exclusivamente por responsabilidade do paciente, que descumpriu as medidas cautelares e deixou o distrito da culpa sem informar ao juízo, o que postergou a sua notificação para apresentação de defesa prévia e, consequentemente, o deslinde da ação penal.

Nesse cenário, é inequívoco que o fato de o paciente ter foragido do distrito da culpa contribuiu para a demora da ação penal, não sendo possível que se beneficie da própria torpeza para afastar a necessidade da prisão preventiva, sob pena de ofensa aos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais.

Ademais, não há qualquer indício de descaso do órgão ministerial ou da autoridade judicial na condução do feito em análise. Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do procedimento têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade, sem qualquer informação de que o feito tenha permanecido inerte por culpa ou falta de atenção do Poder Judiciário.

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024